Tribunal: STF
Processo: RC 1194
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-06
Data de publicação: 1973-11-06

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. SUJEITO ATIVO QUE PROCURA MANTER
GRUPO OU ASSOCIAÇÃO SUBVERSIVA, CONFORME SE VE DOS ELEMENTOS
PROBATORIOS COLHIDOS. ACERTO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 14, DO
D.L. 898/69, INCLUSIVE NO QUE SE RELACIONA A GRADAÇÃO DA PENA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.